Tribunal: TJES
Processo: 0014217-70.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014217-70.2021.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THOMAS HENRIQUE DAMAS NETO SOTTANI
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍ
D
IO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.403/11. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.

A prisão é medida extrema e excepcional, mostrando-se imprescindível, em face do princípio da presunção de inocência, a demonstração dos requisitos legais, bem como da existência dos elementos objetivos, com base em fatos concretos, para que seja decretada.

2. Não havendo nos autos elementos que comprovem a necessidade da prisão preventiva, mormente pelo fato de que a recorrida teve a prisão revogada há quase 3 (três) anos sem notícias de que esteja perturbando a ordem pública ou o regular andamento do presente feito, não há como prevalecer o pleito para que seja decretada a custódia cautelar.
Recurso ministerial
desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014217-70.2021.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THOMAS HENRIQUE DAMAS NETO SOTTANI

Advogado do(a) RECORRIDO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, Dr.ª AURICÉLIA OLIVEIRA DE LIMA PÁSSARO, na qual concedeu liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido THOMAS HENRIQUE DAMAS NETO SOTTANI, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e VI, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de asfixia e feminicídio).

Segundo a Denúncia, o recorrido, após discussão com sua companheira, esganou-a até a morte por asfixia mecânica, após o que a colocou num dos cômodos da residência do casal, passando a seguir sua rotina normal, dormindo na cama do casal, indo trabalhar no dia posterior e demais tarefas diárias, pelo que o corpo só foi descoberto dois dias depois da morte da vítima, quando o acusado, após sair da residência devido ao odor insuportável do início da putrefação, culminou por ir à Delegacia local e confessar o homicídio.

Em suas razões recursais, às fls. 297/310, pleiteia o órgão recorrente a reforma da decisão, a fim de que seja restabelecida a prisão provisória do recorrido, ao argumento de que o crime em tese praticado possui elevada gravidade e que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários à constrição cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Sem razão, contudo.

Como bem fundamentou a MMª. Juíza em sua decisão, não há evidências concretas que resultem na necessidade de manutenção da prisão cautelar, tampouco dados necessários a demonstrar que a liberdade do réu coloque em risco a ordem pública ou o regular andamento do feito, a ponto de justificar, nesse momento, a prisão preventiva, em especial, pelo fato de ter apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia para comunicar o ocorrido, bem como pelo fato de reunir condições pessoais favoráveis para responder livre à acusação (ocupação lícita e endereço fixo na cidade de Serra/ES), sem qualquer registro, até o momento, de que tenha infringido as medidas cautelares impostas ou até mesmo voltado a delinquir.

Conforme observei da decisão objurgada, não há nos autos elementos suficientes a justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda mais agora, quase 03 (três) anos após a concessão da liberdade, já que a prisão anteriormente decretada foi revogada em 10 de agosto de 2020, sem que tenham havido quaisquer informações de que o recorrido tenha oferecido algum risco à ordem pública ou ao prosseguimento do feito.

É forçoso ressaltar
que
,
em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos Nº 0017420-11.2019.8.08.0048) realizado pelo sítio eletrônico deste e. TJES, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para o dia 05 de fevereiro de 2024, ou seja, THOMAS não foi sequer pronunciado
.

In casu
, está ausente qualquer justificativa para a demora do feito.

Assim, não há razões concretas para se restabelecer a prisão preventiva em relação aos fatos apurados no presente caso, valendo à pena registrar, que tal medida poderia, inclusive, representar um retrocesso no processo de reinserção social do agente que, até o momento, aparenta estar sendo satisfatório.

Ademais, o artigo 316 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade do juiz, no decorrer do processo, revogar a prisão preventiva anteriormente imposta, caso não subsista as razões de cautela e de voltar a decretá-la, caso sobrevenham motivos para fazê-lo, não sendo este o caso dos autos.

Destarte, analisando o caso concreto, a despeito da gravidade concreta do delito imputado ao réu, tenho que a realidade dos autos torna inviável a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Diante do exposto, não obstante o entendimento contrário perfilhado pela d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, mantendo a r. decisão por seus próprios fundamentos.

Dou a matéria como PREQUESTIONADA.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso ministerial.

É como voto.